Tribunal: TJBA
Processo: 2000487-44.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000487-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. QUEBRA DA CONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA ENTRE PRISÕES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pela 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de modificação da data-base para concessão de benefícios executórios do apenado J.C.R.S., mantendo como termo inicial a data da primeira prisão provisória ocorrida em 23/05/2016. O apenado foi preso preventivamente em 23/05/2016, colocado em liberdade em 26/01/2017 e novamente preso em caráter definitivo em 31/10/2024, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, permanecendo em liberdade por período considerável entre as prisões. O Ministério Público sustenta que a quebra da continuidade da custódia impede a utilização da data da prisão provisória como marco inicial da execução penal, requerendo que seja considerada a data da última prisão definitiva como data-base para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a data-base para fins de concessão de benefícios previstos na Lei de Execução Penal quando há descontinuidade da custódia: se deve prevalecer a data da primeira prisão provisória (23/05/2016) ou a data da última prisão definitiva (31/10/2024), considerando que o apenado permaneceu em liberdade provisória por período relevante entre as duas prisões. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo descontinuidade da custódia, quando o sentenciado é colocado em liberdade e somente retorna ao cárcere após o trânsito em julgado da condenação, a data-base para o cômputo dos benefícios da execução deve ser a da última prisão, sob pena de se configurar excesso de execução e violação ao princípio da legalidade. Não se pode considerar como pena efetivamente cumprida o período em que o apenado esteve em liberdade, pois isso criaria a falsa percepção de cumprimento ininterrupto da pena privativa de liberdade, contrariando a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena estabelecido na Lei de Execução Penal. O entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ em casos análogos determina que os benefícios da execução da pena devem ser contados a partir da última prisão do apenado, em virtude das anteriores terem sido interrompidas, preservando-se a coerência do sistema executório penal. A quebra da continuidade da custódia impede que se considere o dia 23/05/2016 como marco temporal da execução, tornando imperioso o reconhecimento da data da última prisão (31/10/2024) como data-base para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios, sem prejuízo da detração do tempo de prisão provisória nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais. No caso concreto, não houve prática de falta grave ou superveniência de nova condenação, mas tão somente a posterior efetivação da prisão definitiva após trânsito em julgado, circunstância que não altera a necessidade de fixação da data-base com base na última prisão para preservar a lógica do sistema executório. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo em execução penal conhecido e provido para reformar a decisão hostilizada e fixar a data-base da execução da pena do apenado J.C.R.S. como sendo 31/10/2024, data de sua última prisão definitiva, para fins de concessão dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal. Tese de julgamento: "Havendo descontinuidade da custódia, com período de liberdade provisória entre a prisão cautelar e a prisão definitiva, a data-base para concessão de benefícios executórios deve ser fixada na data da última prisão, sob pena de se configurar excesso de execução e violação ao princípio da legalidade, não podendo ser considerado como pena efetivamente cumprida o período em que o apenado esteve em liberdade." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914.440, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000487-44.2025.8.05.0001, figurando, como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Agravado, José Carlos Rodrigues dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator. Salvador, .